Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Embora seja possível o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal com relação à parte incontroversa, não há valores incontroversos na hipótese. Houve o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do ente público em agravo de instrumento, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.